Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONGRUÊNCIA DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A natureza diversa entre os expedientes (monitória, embargos, exceção de pré-executividade, ação ordinária, etc.) em nada obsta o reconhecimento da litispendência, vez que a condição reclamada para sua existência é a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), qualquer que seja o procedimento.
2. No caso, não havendo a citação válida em processo anterior extinto, não há falar em ocorrência de litispendência, vez que não se configurou a tríplice identidade, (partes, pedido e causa de pedir).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.